Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (AGRAVANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (AGRAVADO), HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE SOUSA - CPF: 302.596.538-02 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES E SILVA - CPF: 429.446.018-06 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO, representado por seu inventariante ROMEU CIANCIARULO JUNIOR (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE PREJUDICADA – MULTA DO ART. 1026, § 2o, CPC APLICADA EM PRIMEIRO GRAU – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatando-se a perda superveniente de parte do objeto do recurso, torna-se prejudicado o exame das razões recursais.

A decisão de primeiro grau não padecia da obscuridade apontada pela embargante, o que confirma o caráter protelatório da medida, tendo sido, pois, bem aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
, em face da decisão monocrática de Id. 54236481 e 64836493, que não conheceu em parte do recurso de Agravo de Instrumento no 1001504-46.2020.8.11.0000, diante da perda do objeto, e manteve a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, aplicada em primeiro grau, de 1% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 68286490, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que
“o objeto do agravo de instrumento e o objeto do recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução não possuem identidade entre si e a matéria do agravo de instrumento interposto pela agravante não foi analisada no recurso de apelação
.
”

Afirma, em seguida, que
“é inaplicável a multa aplicada pelo MM. Juízo a quo no ato do julgamento dos Embargos de Declaração.”

Salienta que
“não está a rediscutir o mérito dos Embargos à Execução, mas, tão somente, requerendo que seja respeitada a autoridade da r. sentença prolatada para que, como inequivocamente restou reconhecido, a execução do contrato siga a regra do pagamento de ‘20% do valor da área’.”

Reitera que há equívoco da conclusão exarada na r. decisão monocrática recorrida, de que
“a matéria tratada no presente recurso já foi analisada quando do julgamento do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005946-54.2017.8.11.0040
”, pois o que se discute no agravo de instrumento é justamente a implementação da sentença objeto da aludida apelação.

Em seguida, discorre sobre a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.026 do CPC e pugna pelo seu afastamento
.

Por fim, requer a reforma da decisão, a fim de que o recurso de Agravo de Instrumento de Id. 32548489 seja admitido e provido, reconhecendo-se a inexistência de prejudicialidade deste com relação ao julgamento do recurso de Apelação nos Embargos à Execução no 0005946-54.2017.8.11.0040 e, ao final, (i) seja determinado o prosseguimento da demanda como obrigação de pagar quantia certa, correspondente a “20% do valor do imóvel”, bem como (ii) restituída à agravante a área ocupada, e (iii) realizada perícia para avaliação do valor do imóvel, nos autos da ação de execução, a fim de que se possa ser aferido o justo valor a ser pago ao agravado, em dinheiro ou mediante dação em pagamento com parte da área do imóvel que efetivamente corresponda a 20% do valor do imóvel, a depender de sua localização dentro da área total; e (iv) seja afastada a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 730766969, por meio das quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por recurso protelatório, já fixada pelo d. Juízo
a quo
e, mais, aplicação de nova multa no patamar de 5% sobre o valor da causa por ser este um recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, em conformidade com o disposto no § 4o do artigo 1021 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão por mim proferida que não conheceu em parte do recurso de Agravo de Instrumento no 1001504-46.2020.8.11.0000, diante da perda do objeto, e manteve a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada em primeiro grau, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada. Denota-se que a parte recorrente, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, busca, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

No caso em debate, a parte agravante interpôs o agravo de instrumento, em 02.02.2020, visando modificar decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 4127-82.2017.811.0040, que rejeitou os embargos de declaração e aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ter o recurso caráter protelatório.

Em seus pedidos, pugnou que fosse reconhecida a autoridade da sentença proferida nos Embargos à Execução no 0005946-54.2017.8.11.0040, a fim de que a execução se desse de acordo com as regras relativas à obrigação de pagar quantia certa, no importe de 20% do valor da área.

No transcurso do processamento do agravo de instrumento, precisamente em 10.06.2020, esta c. 3a Câmara Cível julgou o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005946-54.2017.8.11.0040, manejado pelo ora recorrente contra a sentença de improcedência proferida nos Embargos à Execução de no 0005946-54.2017.8.11.0040, cuja “implementação da sentença” buscava a ora agravante, ou seja, este era o objeto do vertente agravo de instrumento (RAI no 1001504-46.2020.8.11.000).

Portanto, proferida decisão superveniente e substitutiva daquela em que a agravante visava a implementação nos autos da execução (sentença/acórdão), fica evidenciada a perda do objeto do recurso no ponto.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Este é o entendimento do e. STJ,
in verbis
:

"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO
. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...)
Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela.
Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343)

(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE
PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão colegiado. (...) 4. ‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que
a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’.
Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1o-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)

Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer modificação quanto à manutenção da aplicação da multa do artigo 1.026 do CPC.

Ao examinar as razões postas no embargos de declaração de Id. 32552450, entendo que agiu com acerto o d. Julgador
a quo
, uma vez que a ora recorrente, de fato, apresentou embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de quaisquer das máculas tratadas no artigo 1.022 do CPC, hábeis a ensejar o manejo do referido recurso.

Sabe-se que a constatação da atuação protelatória da parte na oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir alegação notadamente infundada objeto de decisões anteriores autoriza a reprimenda do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante desse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência do recurso interposto, é forçoso reconhecer que os embargos de declaração eram em verdade procrastinatórios, razão pela qual mantenho a multa aplicada em primeiro grau

Por fim, oportuno advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021